Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo laudo de constatação de condução de veículo sob influência de álcool, o qual goza da presunção de legitimidade ínsita aos atos administrativos, bem como pelo depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante do réu.
2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, apresentam valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, são aptas a embasar a condenação.
3. Recurso desprovido.